Tribunal: TJBA
Processo: 2000171-85.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000171-85.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: TACIANE OLIVEIRA CAMPOS Advogado(s): EDER RIBAS FERRAZ DE MELO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 117, INCISO III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE DEVE CUMPRIR A PENA EM REGIME SEMIABERTO. NORMA QUE PREVÊ A BENESSE PARA PRESOS EM REGIME ABERTO. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO. AGRAVANTE QUE NÃO INFORMOU SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS, FRUSTRANDO A EXECUÇÃO PENAL E INOBSERVANDO SEU DEVER DE COOPERAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE FOI PERPETRADO NA RESIDÊNCIA DA APENADA. PRÁTICA DE NOVO FATO QUE RESULTOU EM DENÚNCIA COMO INCURSA NO ILÍCITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente foi condenada a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime penal inicial semiaberto, pela prática de um crime de tráfico de drogas, não tendo, até aqui, iniciado a execução penal, conforme assinala a decisão que homologou o atestado de pena e determinou a intimação da Reeducanda para, no prazo de 05 dias, apresentar-se ao Juízo, para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto (o que não ocorreu). A MM. Juíza indeferiu o pedido motivada no fato de a acusada, além de ter sido condenada pela prática do crime de tráfico de drogas - o qual foi descoberto pela polícia por meio de informação de indivíduo que afirmou ter adquirido entorpecentes da apenada e seu marido, sendo realizada diligência que encontrou, na residência do casal, drogas, possuir contra si uma outra ação penal, na qual foi denunciada pela prática do crime de associação para o tráfico, não tendo sido localizada no endereço declinado nos autos, após sua condenação, o que teria demonstrado indícios de uma possível esquiva do cumprimento da sanção que lhe foi imposta. É certo que a jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a possibilidade de flexibilização do regime prisional para mulheres responsáveis por filhos menores de 12 anos, como forma de garantir o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal. Todavia, tal medida não possui caráter automático, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente no que diz respeito à adequação do ambiente domiciliar ao cumprimento da pena, ao histórico de cooperação da apenada com a execução penal e à eventual reiteração criminosa. No presente caso, tal como concluído na decisão recorrida, verifica-se que a agravante responde a outra ação penal em curso, igualmente por crime da Lei de Drogas (associação para o tráfico), o que revela forte indicativo de reiteração delitiva. Ademais, a própria infração penal que ensejou a presente execução penal foi praticada no interior da residência da sentenciada, que já possuía uma filha à época, e revela dúvida quanto à idoneidade do ambiente doméstico como local seguro e adequado ao cumprimento da pena. Some-se a isso o fato de que a apenada não foi localizada no endereço informado nos autos, o que configura, em tese, descumprimento de dever objetivo de cooperação com a execução penal, circunstância que inviabiliza a adoção de regime que pressupõe confiança mínima quanto à disciplina da reeducanda. Assim, embora sensível à condição materna da apenada, entendo que, à luz dos elementos dos autos, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar não se mostra juridicamente viável neste momento, devendo ser mantida a decisão que a indeferiu. Frise-se, por fim, ser possível à agravante, uma vez demonstrado seu intuito de cooperação e avaliados novos documentos que porventura colacionar nos autos da execução, demonstrando sua imprescindibilidade e indisponibilidade de outros familiares para o cuidado com seus filhos, apresentar novo pedido perante o Juízo da Execução, que então analisará a pertinência do pleito. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000171-85.2025.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista-BA, tendo como agravante TACIANE OLIVEIRA CAMPOS e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto.